Tribunal: STF
Processo: HC 108535
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, adequado é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – PERDA DE OBJETO – INEXISTÊNCIA. Se da impetração constam pedidos diversos, descabe assentar o respectivo prejuízo a partir de acórdão formalizado em revisão criminal no qual acolhida apenas uma das pretensões. 



    CORRÉUS – IDENTIDADE DE SITUAÇÕES – RECURSO – PROVIMENTO – EXTENSÃO. Consoante o artigo 580 do Código de Processo Penal, incumbe implementar o tratamento igualitário dos corréus detentores de situações idênticas – ordem concedida de ofício.